Tribunal: TJBA
Processo: 0000671-66.2014.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000671-66.2014.8.05.0212 – Comarca de Riacho de Santana/BA Apelante: Haroldo Alves Dias Advogado: Dr. David Cardoso Andrade Júnior (OAB/BA: 55.683) Advogada: Dra. Jadde Marcelly Ladeia da Silva (OAB/BA: 67.693) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Antônio Eduardo Cunha Setubal Origem: Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE. INACOLHIMENTO. ABANDONO DO PLENÁRIO PELO ADVOGADO NA PRIMEIRA SESSÃO DE JULGAMENTO DESIGNADA. ASSENTADA QUE RESTOU REDESIGNADA. NÃO REALIZADA NOVA AUDIÊNCIA PARA SORTEIO DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSELHO DE SENTENÇA QUE SEQUER FOI FORMADO NA PRIMEIRA SESSÃO. NÃO APONTADA SUSPEIÇÃO DO JÚRI. INDAGAÇÃO AOS JURADOS SOBRE TEREM SIDO PROCURADOS POR FAMILIARES DO RÉU NA SESSÃO EM QUE FOI CONDENADO. FINALIDADE DE ASSEGURAR A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E GARANTIR A LISURA DO JULGAMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DURANTE A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. INALBERGAMENTO. MOMENTO INADEQUADO PARA A EXIBIÇÃO DE DEPOIMENTO JUDICIAL VISANDO A ACAREAÇÃO. PROVA DEVIDAMENTE UTILIZADA PELA DEFESA NOS DEBATES ORAIS. PLENO ACESSO AOS AUTOS E EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 473, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUIZ PRESIDENTE QUE, NA CONDUÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI, TEM COMPETÊNCIA PARA DEFERIR OU INDEFERIR PERGUNTAS FORMULADAS PELAS PARTES. INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA REALIZADA DIRETAMENTE PELO ADVOGADO. CABIMENTO DE DISPENSA DE TESTEMUNHA ARROLADA EXCLUSIVAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. JURADOS QUE NÃO MANIFESTARAM INTERESSE NA OITIVA DA TESTEMUNHA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE O RÉU TER INGRESSADO NA SESSÃO PLENÁRIA ALGEMADO. INVIABILIDADE. DETERMINADA A RETIRADA DAS ALGEMAS TÃO LOGO SINALIZADO PELA DEFESA. ACUSADO QUE FOI INTERROGADO E PERMANECEU SEM ALGEMAS DURANTE TODO O JULGAMENTO. PREJUÍZO EFETIVO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALUSÃO AO SILÊNCIO COMO ARGUMENTO PREJUDICIAL AO RÉU, EM VIOLAÇÃO AO ART. 478, II, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MERA REFERÊNCIA AO SILÊNCIO SEM EXPLORAÇÃO DO TEMA QUE NÃO ENSEJA NULIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UTILIZAÇÃO APENAS DO INTERROGATÓRIO POLICIAL PELO PARQUET PARA SUBSIDIAR A TESE VENTILADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 478, I, DO CPP. INADMISSIBILIDADE. SIMPLES MENÇÃO À DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO CONFIGURA NULIDADE. REFERÊNCIA FEITA SEM ARGUMENTO DE AUTORIDADE. PROMOTOR QUE APENAS MANIFESTOU DISCORDÂNCIA DA PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 479 E 480 DO CPP. ALEGATIVA DE QUE O ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO MENCIONOU FATOS QUE NÃO ESTÃO NOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. TESTEMUNHAS QUE INFORMARAM EM PLENÁRIO SOBRE A CONDUTA DO RÉU E OUTROS CRIMES POR ELE PRATICADOS. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E ABAIXO-ASSINADO SOBRE AMEAÇAS PERPETRADAS PELO ACUSADO A MORADORES DA LOCALIDADE. ALEGAÇÃO DA PROMOTORIA SOBRE FATO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO RÉU, ENQUANTO PRESO, IMEDIATAMENTE IMPUGNADA PELA DEFESA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO PELO ADVOGADO E ESCLARECIMENTO DA QUESTÃO AOS JURADOS. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREFACIAIS RECHAÇADAS. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGATIVA DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INACOLHIMENTO. TESTEMUNHAS QUE ELUCIDARAM AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEIAM O CRIME. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA NÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. VEREDICTO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME”. ALBERGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, LASTREADA EM FATORES INERENTES AO TIPO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS ABSTRATAMENTE COMINADAS PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE O INTERVALO NÃO JUSTIFICADA PELO MAGISTRADO. PENA-BASE RETIFICADA. REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “B”, DO CP. VIABILIDADE. MOTIVAÇÃO NARRADA NA DENÚNCIA E CAPITULADA COMO QUALIFICADORA. DECOTE NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL À ÉPOCA. AGRAVANTE QUE, NOS MOLDES EM QUE RECONHECIDA NA SENTENÇA, SE CONFUNDE COM A APONTADA QUALIFICADORA, NÃO SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de redimensionar a pena definitiva do Recorrente para 28 (vinte e oito) anos de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Haroldo Alves Dias, representado por advogados constituídos, insurgindo-se contra a sentença que, conforme decisão do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 40 (quarenta) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (ID. 53066305, págs. 02/03), in verbis, “[...] 1. Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 10 de julho de 2014, por volta das 14 horas, em uma estrada vicinal na localidade de Brejo São José, neste município de Riacho de Santana - BA, HAROLDO ALVES DIAS, agindo com intenção de matar e utilizando-se de um pedaço de madeira, desferiu várias pauladas contra DOURIVAL ENIAS DOS SANTOS, dando assim causa à sua morte por traumatismo cranioencefálico e traumatismo raquimedular, conforme descrito no laudo da necropsia realizada na vítima. 2. Restou apurado que, no dia do fato, o denunciado aguardou pela vítima na estrada vicinal antes referida, emboscando-a e efetuando contra ela os golpes fatais. 3. Consta, por fim, que o denunciado praticou o crime por motivo torpe, em vingança porque a vítima noticiara junto à delegacia de polícia local um crime sexual que ele havia cometido, tempos antes, em um ônibus escolar, tendo como vítima a pessoa conhecida como Rosimeire. [...]” III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 53068961), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 53068979), preliminarmente: a) a nulidade por quebra da imparcialidade do Juiz Presidente, em violação aos arts. 3º-A e 564, IV, ambos do Código de Processo Penal, diante da inexistência de previsão legal para que o Magistrado indagasse aos jurados sorteados se eles foram procurados pelo réu ou por seus familiares, indagação que sustenta ter influenciado como circunstância negativa para condenar o Recorrente; b) a nulidade por cerceamento de defesa, em violação aos arts. 473, § 1º e 564, IV, ambos do CPP, pois o Magistrado negou acesso à Defesa aos autos do processo no momento de inquirição da testemunha e ordenou que o advogado primeiro perguntasse para ele, para, após a sua deliberação, permitir a realização da pergunta; c) a nulidade absoluta por violação à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Réu ingressou algemado na sessão plenária, assim permanecendo por longo tempo perante o Conselho de Sentença, devendo o julgamento ser anulado e o Apelante submetido a novo Júri; d) a nulidade do julgamento em virtude da alusão ao silêncio do acusado como argumento prejudicial ao Réu, violando o art. 478, II, do CPP; e) a nulidade do julgamento diante da referência à decisão de pronúncia como argumento de autoridade, violando o art. 478, I, do CPP; e f) a nulidade em razão de violação ao art. 479, c/c o art. 480, ambos do CPP, uma vez que o Promotor mencionou fatos que não estão nos autos, a fim de prejudicar o Apelante. IV - No mérito, a Defesa sustenta a nulidade do julgamento, sob a alegativa de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois a acusação se funda em depoimentos de “ouvir dizer” de informantes, que são inadmissíveis para manutenção da condenação, devendo o Réu ser submetido a novo Júri. Caso mantido o édito condenatório, requer, na primeira fase, a redução da pena-base para 21 (vinte e um) anos, com a aplicação de quatro circunstâncias judiciais, excluindo-se do vetor relativo às consequências do crime, além de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) para sopesar cada circunstância aplicada; bem como, na segunda fase, a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “b”, do Código Penal, uma vez que a qualificadora referente à motivação foi afastada na decisão de pronúncia e não foi reconhecida pelo Júri, fixando-se a pena intermediária em 25 (vinte e cinco) anos. V - A preliminar de nulidade por quebra da imparcialidade do Juiz Presidente do Júri não merece acolhimento. Inicialmente, a Defesa alude à sessão de julgamento designada para o dia 17/05/2023, em relação a qual aponta que o advogado, Dr. David Cardoso Andrade Junior, constituído pelo Réu em 16/05/2023, e, portanto, um dia antes da sessão, peticionou informando a impossibilidade de realização da defesa no Tribunal do Júri, uma vez que não poderia exercer o múnus sem tempo hábil para prepará-la, devendo o Júri ser adiado, pleito que restou indeferido, comparecendo o causídico à sessão de julgamento, oportunidade na qual requereu novamente a remarcação da assentada, pedido negado, mais uma vez, pelo Magistrado, não restando outra saída ao patrono senão abandonar o Plenário, razão pela qual lhe foi aplicada multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), informando o Juiz que procuraria um advogado que pudesse patrocinar os interesses do Réu, além de expulsar o advogado do recinto. VI - Nesse viés, alega a Defesa que o Magistrado adotou conduta completamente parcial, ferindo o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, restando demonstrado o prejuízo ao Réu, uma vez que não ocorreu novo sorteio de jurados para a sessão designada para o dia 04/07/2023, sendo que os mesmos jurados que observaram os atos do Juiz na sessão de 17/05/2023 participaram do julgamento no dia em que o Apelante foi condenado. Entretanto, a detida análise dos autos permite observar a ausência de fundados indícios de que o Magistrado tenha decidido com parcialidade. Isso porque a consulta aos autos originários, por meio do PJe 1º Grau, na aba de “acesso a terceiros” evidencia que o advogado Dr. David Cardoso Andrade Junior, embora, em verdade, constituído na ação penal somente na data de 15/05/2023 (IDs. 53068721/53068723), acessa os autos do processo desde 19/10/2022, tendo acessado o feito em 12 (doze) oportunidades até 15/05/2023, constando, ainda, em consulta ao PJe 2º Grau, que atuou como advogado impetrante no Habeas Corpus de nº. 8044420-70.2022.8.05.000, distribuído em 19/10/2022, a demonstrar que o aludido causídico tinha conhecimento dos fatos, bem como dos autos da ação penal, meses antes da sessão plenária, consoante destacado pela douta Procuradoria de Justiça, a respaldar a decisão de indeferimento proferida pelo Juiz. VII - Ademais, a aplicação de multa pelo abandono da causa guarda previsão no art. 265 do Código de Processo Penal, cuja redação à época previa que “o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicando previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis”, afigurando-se cabível na hipótese, pois, ao abandonar o plenário, o causídico deixou o réu sem defesa técnica, não havendo, ainda, que se falar em ofensa ao Estatuto da OAB, uma vez que, diante do abandono do plenário do Júri pelo advogado, plenamente justificado que o Juiz Presidente tenha solicitado (e, não, expulsado, como faz crer a Defesa) que se retirasse do recinto ao tentar retornar à sala da sessão. Digno de nota que, nos termos do art. 565 do CPP, “nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. VIII - Cumpre esclarecer que a assentada do dia 17/05/2023 foi redesignada para 23/08/2023, conforme consignado na ata respectiva (ID. 53068761, pág. 02), e novamente adiada para o dia 04/07/2023, nos termos do despacho de ID. 53068781, quando efetivamente foi realizada a sessão do Júri, não restando comprovado prejuízo algum à Defesa ou ao Réu, até porque, ainda que não tenha sido feita nova audiência para sorteio dos jurados em relação à sessão do dia 04/07/2023, é certo que na assentada de 17/05/2023 sequer foi iniciado o procedimento pertinente para instalação do Júri, com o sorteio do Conselho de Sentença, tampouco colhidos depoimentos, interrogado o Réu e realizados os debates orais, não se apontando qualquer suspeição dos jurados. IX - Outrossim, conquanto a Defesa sustente, ainda, a quebra da imparcialidade do MM. Juiz em razão de o Magistrado ter indagado aos jurados se foram procurados pelo réu ou seus familiares, constata-se que o Juiz Presidente fundamentou expressamente o motivo de assim agir, esclarecendo, a partir do minuto 15:54 do vídeo da sessão de julgamento parte 01 (PJe Mídias), que teve informações que alguns parentes do acusado procuraram alguns jurados ou tentaram procurar e, para garantir a imparcialidade dos jurados, almejada por todos, Defesa, Ministério Público e Magistrado, estava fazendo essa pergunta. Registre-se que, após a manifestação da Defesa, o Magistrado passou a perguntar se os jurados foram procurados pela família do Réu ou pela acusação, não utilizando, em nenhum momento, como aduz a Defesa, o questionamento de os jurados terem sido ameaçados pelo acusado ou seus familiares.Logo, não se verifica nenhuma violação aos art. 3º-A e 564, IV, ambos do CPP, uma vez que tal conduta não demonstra parcialidade do Juiz Presidente, mas, ao revés, a preservação da imparcialidade do Conselho de Sentença e da lisura do julgamento, pois, tendo sido procurado por familiares de uma das partes, é possível que o jurado não exerça o seu mister com a devida isenção, sendo certo, inclusive, que a dúvida sobre a imparcialidade do júri configura causa de desaforamento do julgamento, consoante disciplina o art. 427 do Código de Processo Penal. X - Acrescente-se que não há que se falar em parcialidade do Magistrado em razão de suposto reconhecimento de ofício de qualificadora não existente na pronúncia e que não foi submetida ao Conselho de Sentença, uma vez que a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “b”, do Código Penal foi objeto de debate em plenário, sendo que o cabimento da aplicação da aludida agravante será analisado em momento oportuno. Quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, em razão de suposta negativa pelo Magistrado de acesso aos autos do processo pelos advogados do Réu no momento de inquirição de testemunha, melhor sorte não assiste ao Apelante. XI - Na situação em deslinde, conforme ressaltado no Parecer Ministerial, “Depreende-se dos autos que o advogado do Apelante pugnou pela exibição do depoimento da testemunha Ismael Ferreira de Jesus prestado em audiência de instrução e julgamento, cujo pleito fora impugnado pelo promotor de justiça com atuação na origem e indeferido pelo juiz presidente. Em verdade, compulsando os autos, restou evidenciado que a defesa pretendia uma acareação entre a testemunha Manoel Bispo Miranda, que estava sendo ouvida em plenário naquela oportunidade, e o depoimento do senhor Ismael Ferreira De Jesus, que seria ouvido naquela sessão. Todavia, na ocasião, o magistrado indeferiu tal pleito, constou em ata e fundamentou que a defesa teria a oportunidade para fazer quantas perguntas quisesse sobre o assunto, mas que somente seria possível [a exibição do depoimento] no prazo para a manifestação oral”. XII - O art. 229 do Código de Processo Penal e o parágrafo único do mesmo dispositivo assim dispõem: “Art. 229. A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Parágrafo único. Os acareados serão reperguntados, para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acareação”. XIII - Desse modo, resta claro que a acareação apenas pode ser realizada depois da oitiva das pessoas a quem se pretende acarear, com a feitura de reperguntas para que elucidem os pontos conflitantes, de maneira que, como registrado pela Procuradoria de Justiça, “não havia razão para que, naquela oportunidade, fosse exibido o depoimento da testemunha Ismael Ferreira de Jesus, prestado em audiência de instrução e julgamento”, cabendo salientar a inexistência de qualquer prejuízo à Defesa, uma vez que se utilizou, por ocasião dos debates orais, do depoimento prestado pela aludida testemunha, tanto em sede policial quanto na fase sumariante, para confrontar as declarações prestadas pelo Sr. Manoel Bispo Miranda e sustentar a tese de negativa de autoria defendida, iniciando a sustentação oral justamente nesse ponto, inclusive com a reprodução do vídeo do depoimento do Sr. Ismael, colhido na audiência de instrução (vídeo intitulado Sessão do Júri – Parte 6, no PJe Mídias), com pleno acesso aos autos do processo e exercício do direito de defesa. XIV - Em continuidade à situação posta, e competindo ao Juiz Presidente a condução da sessão do Júri, não se constata violação ao art. 473, § 1º, do Código de Processo Penal, o fato de o Magistrado, diante de documento de abaixo-assinado exposto pela Defesa, ter solicitado ao advogado que primeiro formulasse a pergunta, a fim de que o Juiz verificasse a sua pertinência, deferindo ou indeferindo-a, tendo sido espelhado o aludido documento para visualização por todos na sessão plenária e realizado o questionamento diretamente ao depoente pelo advogado. XV - No que se refere à pontuada dispensa de oitiva da testemunha Ismael Ferreira de Jesus, verifica-se que foi arrolada somente pelo Ministério Público, em observância ao art. 422 do CPP, podendo dela desistir, observando-se, ainda, que o Juiz Presidente teve a cautela de questionar aos jurados, juízes naturais da causa, se tinham interesse na oitiva da referida testemunha, ao que não manifestaram interesse, pelo que a desistência formulada pelo Parquet foi deferida (minuto 14:40 do vídeo intitulado Sessão do Júri – Parte 3, no PJe Mídias). XVI - Acerca da alegada nulidade à Súmula Vinculante nº 11 do STF, ao argumento de que o Recorrente ingressou no plenário algemado e assim permaneceu durante parte do julgamento, razão não assiste à Defesa. O aludido enunciado sumular prevê que “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. XVII - Na hipótese vertente, verifica-se que a Defesa, na petição colacionada ao ID. 53068888, requereu no item de número V que o Réu fosse apresentado na sessão de julgamento pelo Júri sem algemas, pleito que restou deferido pelo Magistrado a quo na decisão de ID. 53068943, sendo que, por equívoco, a determinação do Juiz não foi observada, tendo o acusado ingressado em Plenário algemado. Ocorre que, tão logo sinalizado pela Defesa, o Juiz Presidente determinou que as algemas fossem removidas, tendo o Réu sido interrogado sem o uso de algemas e assim permanecendo durante todo o julgamento, constatando-se que o diminuto período em que ficou algemado foi tão somente enquanto o procedimento de retirada era efetivado, não restando demonstrado efetivo prejuízo, uma vez que não comprovado que o acusado permaneceu algemado durante o julgamento, tampouco que a sua condenação foi decorrente do fato de ter ingressado em Plenário com uso de algemas. XVIII - Consoante destacado pelo eminente Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Relator do Habeas Corpus de nº 8015683-57.2022.8.05.0000, julgado por esta E. 2ª Turma em 14/06/2022, “[e]mbora o Supremo Tribunal Federal haja editado súmula vinculante com limites para o uso de algemas, ele próprio reconheceu, por ocasião do recente julgamento do AgRg na Rcl n. 19.501/SP, ocorrido em 20/2/2018 (DJe 14/3/2018), que a redação é genérica e a súmula não foi editada para levar, pura e simplesmente, à nulidade do ato processual. Na ocasião, consignou o relator, Ministro Alexandre de Moraes (vencedor) – no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber e Luís Roberto Barroso –, que a ausência de comprovação de prejuízo concreto para a parte impossibilita a anulação do ato processual”. XIX - Ademais, à luz do princípio pas de nullité sans grief, o art. 563 do Código de Processo Penal prescreve que “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Assim, não restando demonstrado o prejuízo alegado, inviável acolher a preliminar suscitada. XX - De igual modo, não merece guarida o pleito de nulidade do julgamento em virtude de aventada alusão ao silêncio do acusado como argumento prejudicial ao Réu. O art. 478, II, do CPP, dispõe que “durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo”. Nada obstante, o que se observa da mídia audiovisual intitulada “Sessão do Júri – Parte 5”, constante no PJe Mídias, é que o presentante do Ministério Público assim se manifestou: “Embora o acusado aqui não tenha falado, na polícia ele falou”. De maneira que, consoante ponderado pela douta Procuradoria de Justiça, “o Promotor de Justiça, com atuação na origem, aduziu aos jurados que, em sede policial, o réu apresentou uma versão que tinha coerência com a versão dada por uma das testemunhas ouvidas, o que fazia concluir que o réu estava na cena do crime”, expondo aos juízes leigos as versões em foco, a fim de esclarecê-las. XXI - Logo, não se constata que a mera referência ao silêncio do Réu em Plenário tenha sido explorada pelo Parquet como tese em seu desfavor, ao revés, o relato apresentado pelo Apelante em sede policial é que foi utilizado pelo órgão de acusação para consubstanciar a tese de que o acusado faltava com verdade. Registre-se que, de maneira diversa à alegada pela Defesa, ao aduzir que “embora o acusado aqui não tenha falado, na polícia ele falou. Falou, em parte, o que aconteceu, mas para se antever a defesa, falou apenas uma parte do que aconteceu”, o promotor de Justiça não afirmou que o Réu ficou em silêncio em Plenário estrategicamente por antever a defesa, como faz crer o advogado, mas, sim, que o acusado, na fase investigativa, falou apenas uma parte do que aconteceu para se antever à Defesa. XXII - Portanto, não há que se falar que o quanto reportado pelo Parquet foi feito como discurso de autoridade em relação ao silêncio, não restando comprovado que a mera referência ao silêncio do Réu em Plenário, nos termos postos, tenha acarretado prejuízo, sendo inviável, assim, que tal enseje a nulidade do Júri. XXIII - Alega, ainda, a Defesa a nulidade do julgamento diante da referência à decisão de pronúncia como argumento de autoridade, em violação ao art. 478, I, do CPP, contudo, mais uma vez, sem razão. Nos termos do art. 478, I, do CPP, “durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado”. XXIV - Ao lecionar sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina: “o que se costuma chamar de argumento de autoridade. Quando a parte pretende convencer o juiz de que a justiça lhe cabe, pode invocar a opinião abalizada de um jurista ou doutrinador. Desse modo, pode exercer influência sobre o julgador, na medida em que este, inspirado pela imparcialidade, não deseja errar; qualquer magistrado, valendo-se do seu bom senso, pretende realizar justiça. Assim, o argumento de autoridade pode revelar influência na decisão, seja do monocrático juízo, seja no âmbito dos colegiados. Aliás, o argumento de autoridade é muito utilizado nos trabalhos acadêmicos, tanto para ratificar o que já é conhecido como para provocar a fixação de um alicerce para aumentar o conhecimento com novos postulados e teorias. Exemplo de argumento de autoridade, que sempre foi e sempre será, é a citação de RUI BARBOSA, um dos mais importantes juristas da história brasileira” (in: Curso de direito processual penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 273). XXV - Cumpre esclarecer que a mera referência à decisão de pronúncia não constitui nulidade, uma vez que tal decisão consta dos autos do processo, cujo acesso pelos jurados é amplo. Somente a referência à decisão de pronúncia como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado é que configura nulidade. XXVI - In casu, a Defesa aduz que houve menção à pronúncia como argumento de autoridade, uma vez que, “durante a réplica, em minuto 13:20 da parte acima mencionada, o Representante do MP afirmou que “a outra acusação discorda da atuação do então Magistrado, cuja decisão alterou o formato da denúncia. Inclusive para dizer que esse crime aqui não tem motivo. Não existe crime sem motivo, principalmente um homicídio. Embora não esteja na pronúncia, o motivo foi o motivo que foi solicitado pelo (...). O motivo está nos autos” (gravação intitulada Sessão do Júri – Parte 7, no PJe Mídias). XXVII - Contudo, o que se verifica, de fato, é que a pronúncia foi mencionada não como argumento de autoridade, mas a fim de que o Promotor, além de manifestar discordância a respeito do afastamento da motivação do delito na referida decisão, esclarecesse aos jurados que “o crime teria sido motivado por vingança à atitude de imputá-lo como responsável [o Réu] por delito contra a dignidade sexual da sobrinha do ofendido”, consoante pontuado no parecer Ministerial. XXVIII - Argumento de autoridade existiria se a pronúncia houvesse reconhecido o motivo e o Promotor a ela fizesse menção no sentido de que, tendo o Juiz reconhecido a circunstância, deveriam também os jurados a reconhecê-la, mas, em verdade, não foi o que ocorreu, não restando demonstrada inobservância à proibição contida no art. 478, I, CPP. Por fim, a Defesa sustenta haver nulidade por violação ao art. 479, c/c o art. 480, ambos do CPP, pois o presentante do Parquet teria mencionado fatos que não estão nos autos com a finalidade de prejudicar o Apelante. Entretanto, o pleito não merece albergamento. XXIX - Nesse ponto, como destacado pela douta Procuradoria de Justiça, “da análise detida das provas, embora a defesa alegue que o Promotor de Justiça afirmou fato que não estaria nos autos, verificamos que durante a oitiva dos informantes, na ocasião da Sessão Plenária, estes informaram que o Apelante matou o próprio pai, perpetrou sequestro contra outra vítima; estuprou a sobrinha de Dorival, vítima da presente ação; além de o Apelante, por três vezes, ter tentado invadir a escola de Favelândia”. XXX - Outrossim, conquanto alegue a Defesa que as palavras proclamadas pelo Promotor podem ter levado os jurados a acreditarem que o Apelante, em caso de absolvição, colocaria em risco a vida de diversas pessoas, constata-se que durante todo o feito restou demonstrada a existência de outros processos contra o Recorrente, havendo indicativo de que sempre colocou a vida de muitas pessoas em risco, diante dos vários relatos acostados aos autos de diversas pessoas da comunidade que temem a sua presença, deixando de morar no local por medo do Réu, tendo sido feito, ainda, um abaixo-assinado pelos moradores do assentamento de Brejo São José, situado no município de Riacho de Santana, com o fim de excluir o Apelante da comunidade, em razão dos crimes por ele praticados (vide ID. 53066309, págs. 02/06). XXXI - Ademais, os arts. 479 e 480 do CPP assim prescrevem: “Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Art. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se, ainda, aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado”. XXXII - Sobre o tema, o STJ possui o entendimento de que “eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal são de natureza relativa, exigindo, dessa forma, a demonstração de efetivo prejuízo em observância ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal que traz a máxima pas de nullité sans grief” (AgRg no HC n. 529.220/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 8/9/2020). XXXIII - Nesse viés, embora a Defesa sustente que, ao proclamar a frase “fale para eles que ele foi para a solitária porque tentou matar uma pessoa na cadeia” o Promotor de Justiça contribuiu de forma negativa para a convicção dos jurados, tendo tal fala sido utilizada como argumento de autoridade, não apontando, como solicitado, a página dos autos onde estariam tais informações, é certo que a Defesa, imediatamente após, cuidou de refutar tal alegação - que, diga-se, não se refere à leitura de documento ou exibição de objeto, como mencionado no art. 479, CPP -, destacando aos jurados que o Réu possui conduta exemplar, consoante corroborado pelo Laudo de Avaliação Psicológica indicado nos autos, realizado dentro da penitenciária, documento que restou exibido para o Conselho de Sentença com a finalidade de esclarecer a questão. Logo, tendo a Defesa exercido o contraditório do quanto alegado pelo Ministério Público, não há que se falar em nulidade, diante da ausência de demonstração de efetivo prejuízo ao Réu. Portanto, não havendo nulidades a serem reconhecidas, restam rechaçadas as sobreditas preliminares. XXXIV - No mérito, alega a Defesa do Apelante que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, aduzindo que a acusação se funda em depoimentos de “ouvir dizer” de informantes, que são inadmissíveis para manutenção da condenação. Todavia, razão não assiste à Defesa. Isso porque, para que a decisão dos Jurados seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. Como cediço, ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Assim, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos. XXXV - A respeito do tema, firmou-se orientação pacífica nos Tribunais, no sentido de que “não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente” (RT 590/343). Não obstante a argumentação deduzida pela Defesa, depreende-se que a decisão condenatória está suficientemente embasada no contexto probatório constante no caderno processual. A materialidade e a autoria do delito em apreço encontram amparo nos elementos de prova coligidos aos autos, merecendo destaque o Laudo de Exame de Necropsia (ID. 53066307, págs. 05/07), atestando que a morte da vítima foi causada por traumatismo cranioencefálico associado a traumatismo raquimedular, com uso de instrumento contundente; as Fotografias do corpo do ofendido (ID. 53066306, pág. 24/27); a Declaração de Óbito (ID. 53066306, pág. 10); o Auto de Exibição e Apreensão de um pedaço de madeira, de cerca de 1,20m, encontrado no local onde a vítima foi morta (ID. 53066306, pág. 12); além da prova oral colhida no feito, especialmente as declarações prestadas em Plenário do Júri por Manoel Bispo de Miranda e Anias Antônio dos Santos Filho (ID. 53068965, págs. 08/09 e PJe Mídias). XXXVI - O Sr. Manoel Bispo de Miranda relatou em sessão plenária que “Haroldo disse que no dia que ele sair da cadeia o “Nenemzão” vai me pagar, pois apesar da polícia ter tomado minhas armas, no dia que eu sair ele vai me pagar; que eu avisei da ameaça de Haroldo para Dorival; que Dorival era chamado de “Nenemzão”; que “Nenemzão” não tomou providências e acabou morrendo”, esclarecendo que “Haroldo queria matar “Neném” porque “Neném” registrou a queixa na delegacia em razão de sua sobrinha ter sofrido um estupro; que a polícia foi atrás de Haroldo e foi preso por isso; que toda a comunidade sabe do fato”, além de afirmar que “Inias e Adeilton me falaram que viram Haroldo subindo de bicicleta para atacar “Neném” no dia do fato". Narrou, ainda, o aludido declarante o que soube sobre os fatos: “que Haroldo esteve na casa de Teresa e viu “Neném” subir lá para um sítio; que Haroldo se escondeu dentro do capim e mamona, quando “Neném” baixou para catar o feijão, Haroldo chegou com um porrete por detrás; Haroldo já andava planejado com um porrete numa bicicleta preta; Ismael tinha roça na beira da estrada com a moto na sombra; Ismael dava para socorrer “Neném”, pois onde ele estava e onde “Neném” foi morto estava a uma distância de 350m”. XXXVII - Em audiência de instrução (ID. 53066311, pág. 10), Naciso Inias dos Santos, irmão da vítima, asseverou que “quando Haroldo esteve no açougue, ainda não tinha matado Dourival, que Haroldo foi antes ao açougue, pois antes de ele seguir Dourival para matar em razão do problema com a sobrinha deles, ele já seguia o declarante; que quando esteve no açougue Haroldo falou que quem desse parte dele, preso para o resto da vida ele não ficava, e quando saísse descontava, tanto fazia ser o declarante como outra pessoa; que isso foi antes do seu irmão morrer, no começo da tarde; que depois o Dourival apareceu morto; que no dia do fato foi verdade que Dourival estava na casa de Adailton, último local em que esteve antes da morte, e Haroldo passou várias vezes na frente olhando, como se tivesse acompanhando os movimentos de Dourival; que o Adailton falou que, antes de matar seu irmão, o Haroldo atravessava para lá e para cá como se estivesse observando alguma coisa [...] que quando o Dourival subiu para a roça, logo em seguida o Haroldo subiu; que depois que o Haroldo subiu, logo em seguida voltou o Ismael já avisando para o Anias Antônio dos Santos, irmão do declarante, que o Dourival estava morto; que logo depois que o Haroldo subiu a notícia da morte de Dourival chegou; que Haroldo passou no açougue do declarante no mesmo dia da morte de Dourival, antes do falecimento; [...] que estava chegando o horário de seu irmão Dourival ir para a roça e o Haroldo sabia todos os movimentos do Dourival naquele dia; que o Adailton viu desde cedo o Haroldo naquela estrada observando [...]”. XXXVIII - Por sua vez, Adailton Manoel dos Santos, ao ser ouvido na fase sumariante (ID. 53066311, pág. 10), afirmou que “quando o Dourival estava tomando chá na casa do depoente o Haroldo passou várias vezes em frente à casa de bicicleta; que Haroldo passou de três a quatro vezes e olhou para dentro da casa; que dava para perceber que Dourival estava lá dentro, pois conversavam alto e a casa é encostadinha na estrada; que depois que Dourival passou para a roça dele, o depoente viu o Haroldo voltar mais uma vez descendo, um pouco antes de o depoente saber que o Dourival estava morto; que Haroldo passou na frente e depois a vítima subiu para a roça; que da hora que a vítima saiu da casa do declarante até o momento que soube que estava caída passaram meia hora, mais ou menos; que a roça não é muito longe; que Dourival era ameaçado direto por Haroldo, inclusive por ter auxiliado a registrar ocorrência sobre ele em relação a uma situação que Haroldo molestou uma pessoa; [...] que Haroldo foi em direção à roça, subindo a mata, para o sítio e o Dourival foi catar o feijão na roça; que Haroldo desceu de bicicleta; que soube que a vítima estava caída porque Ismael avisou ao irmão dele”. XXXIX - Já Anias Antônio dos Santos Filho, irmão da vítima, ao prestar esclarecimentos em Plenário, relatou que “o declarante visualizou Haroldo na casa de Teresa; que o declarante viu Haroldo subindo na direção do seu irmão; que meu irmão não ouviu o meu conselho e foi para mata; que o declarante estava mexendo com o requeijão na sua casa; que Ismael chegou na frente de casa e me chamou; que Ismael falou “oh, Anias, seu irmão caiu ali e teve um desmaio”; que o declarante saiu com o seu filho pra pegar a carroça e socorrer a vítima; que quando correu para pegar a carroça, faltando uns 200 metros, se topou com Haroldo montado na bicicleta descendo do local do crime; que parece que o coração da gente conta as coisas; que o declarante falou que o irmão não estava caído, mas estava morto; que Haroldo estava muito desconfortável e nervoso; que chamou a funerária, mas a funerária recusou pegar o corpo, pois a morte não teria sido natural, razão pela qual o declarante acionou o delegado”. O referido declarante narrou ainda “que soube que Haroldo foi para a roça e ficou escondido esperando a vítima; que a vítima foi arrancar o feijão e Haroldo chegou e começou a dar pauladas na vítima; que Haroldo deu uma paulada no braço do seu irmão e conseguiu retirar o facão das mãos dele; que o próprio sobrinho de Haroldo, de apelido Dai, falou que o próprio Haroldo que disse que matou a vítima; que acha que Ismael presenciou o crime, mas que tem medo de contar por conta de ameaças”. XL - A seu turno, Odair Dias Souza, sobrinho do Réu, embora em assentada instrutória tenha afirmado nada saber sobre a morte da vítima, relatou em sede policial que “na localidade onde mora, alguns populares afirmam que foi seu tio Haroldo; que não tem muita amizade com seu tio Haroldo, apenas fala o necessário e se veem pouco; que [...] apenas escuta as pessoas dizendo que ele fica ameaçando a todos; que já soube de outro homicídio que seu tio Haroldo teria praticado [...]” (ID. 53066307, pág. 03). Nesse viés, conquanto as testemunhas inquiridas não tenham presenciado o exato momento dos fatos, é certo que apresentaram relatos relevantes para elucidar as circunstâncias em derredor do crime e do seu autor, destacando, ainda, o temor que os moradores do pequeno assentamento de Brejo São João, localizado no município de Riacho de Santana, possuem do Apelante, que, segundo os depoentes, a todos ameaça, não havendo que se falar que a condenação foi lastreada tão somente em testemunhos de “ouvir dizer”. XLI - Diante do cenário fático delineado nos autos e dos depoimentos testemunhais colhidos em sede policial, durante a instrução processual, bem como na sessão plenária do Júri, não se observa que a decisão dos Jurados tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos. Na espécie, o que se verifica é que o Conselho de Sentença, diante da prova oral produzida, inclusive, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, acolheu a versão apresentada pela acusação, em detrimento das teses defensivas. Conforme já exposto, a Apelação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, só pode ser provida quando a conclusão dos jurados for integralmente divorciada do acervo probatório. Caso contrário, estar-se-ia violando a regra constitucional da soberania dos vereditos, pois ao Júri é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que, na ótica da defesa, não seja a melhor ou a mais justa. XLII - No caso sub oculi, a versão do órgão acusatório não se mostra isolada, mas, ao revés, ancorada em elementos probatórios constantes do feito. Assim, ao optar por interpretar a prova em desfavor do Acusado e afastar a tese de negativa de autoria, condenando o Recorrente pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (meio cruel e emboscada) contra Dourival Enias dos Santos (quesitação ID. 53068965, pág. 16), o Conselho de Sentença não o fez de forma arbitrária ou incompatível com o acervo probatório, ao contrário, adotou a vertente que, segundo suas convicções íntimas, lhe pareceu mais justa e adequada de acordo com a realidade dos fatos apresentados, conforme lhe assegura o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal, agindo, portanto, dentro dos parâmetros legais. Isto posto, verificando que a decisão do Conselho de Sentença não restou contrária à prova dos autos, pois embasada no cotejo probatório, o veredicto dos jurados deve ser mantido. XLIII - Na sequência, passa-se ao exame da dosimetria da pena. O homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, do Estatuto Repressivo, é apenado com reclusão, de doze a trinta anos. Como é sabido, nos moldes da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, “no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial” (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 17/3/2017). In casu, embora não reste expressamente consignado no capítulo dosimétrico, observa-se do contexto em que aplicada a pena, que o fato de o crime ter sido praticado com emprego de meio cruel foi utilizado para qualificar o homicídio, sendo a qualificadora sobressalente utilizada como agravante. XLIV - Na primeira fase, constata-se que, à luz do art. 59 do Código Penal, o Magistrado a quo valorou negativamente os vetores relativos à culpabilidade; aos antecedentes; à conduta social; às circunstâncias do delito; e às consequências do crime, fixando a reprimenda basilar em 27 (vinte e sete) anos de reclusão. Registre-se que, embora tenha reputado como negativos os motivos do delito, o Juiz de origem sinalizou que tal circunstância seria utilizada na segunda fase da dosimetria, como agravante. Acerca da culpabilidade, sabe-se que o elevado grau de reprovabilidade da conduta configura circunstância apta a justificar o aumento da pena-base, quando indicados fundamentos concretos. Na espécie, o Juiz Presidente, de forma idônea, apontou concretamente as razões pelas quais reputou que a conduta do Réu se revestiu de maior censurabilidade, além daquela já existente com a prática do delito, destacando que o Sentenciado premeditou a morte da vítima, “ameaçando de morte e cumprindo a sua ameaça mortal”. Consoante jurisprudência do STJ, “a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade” (AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, DJe de 5/12/2023). XLV - Quanto aos antecedentes, foram acertadamente valorados de forma negativa, uma vez que o Réu possui condenação definitiva, nos autos de nº 0000028-55.2007.8.05.0212, referente à prática de um homicídio, e cuja consulta ao sistema E-SAJ 2º Grau permite observar que transitou em julgado em 15/12/2015, respondendo ao processo de execução nº 2000063-95.2021.8.05.0274 – SEEU, também por esse fato, cabendo destacar, consoante a jurisprudência do STJ, que “o termo a quo do período depurador de cinco anos da reincidência, conta após o término do cumprimento da pena e não do trânsito em julgado da condenação anterior, nos termos do art. 64, inc. I, do Código Penal – CP” (AgRg no HC n. 917.452/SP, DJe de 11/9/2024), tratando-se, portanto, de condenação que configura reincidência, sendo cabível a sua utilização na primeira fase para valorar negativamente os antecedentes criminais (vide STJ, AgRg no HC n. 891.196/SC, DJe de 3/6/2024). XLVI - No que concerne à conduta social, verifica-se que foi devidamente reputada como desfavorável, pontuando o Magistrado que “conforme farta prova existente nos autos, o acusado ameaçou não só a própria vítima antes de matá-la, mas também o seu irmão, mostrando-se uma acentuada inaptidão para a vida em sociedade, ameaçando todos àqueles que se predispuseram a delatar e denunciar as suas atitudes ilícitas”, a revelar a inadequação do comportamento do Apelante na comunidade, sendo a sua conduta mais reprovável do que a inerente à espécie. XLVII - Em situação similar, o STJ assim se manifestou: “1. Quanto à avaliação da conduta social, "devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 128/129, grifei). 2. Na espécie, justificada está a consideração de tal circunstância como desfavorável, já que o comportamento social do recorrente, notadamente o fato de furtar seu próprio vizinho, além de proferir ameaças de morte contra ele e outro vizinho que testemunhou o crime, mostrou-se reprovável, revelando maior desvalor na conduta perpetrada” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.166.488/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022). XLVIII - Relativamente às circunstâncias do delito, também foram idoneamente reputadas como negativas, salientando o Sentenciante que “o delito ocorreu em uma via pública, mais precisamente em uma estrada vicinal de grande movimentação, e em plena luz do dia”, evidenciando, assim, maior gravidade do modus operandi do que o ínsito ao crime de homicídio. Quanto às consequências, pleiteia a Defesa o afastamento da valoração negativa do aludido vetor, alegando que os fatores utilizados pelo Magistrado são inerentes ao tipo. Razão lhe assiste. Como se observa da sentença, as consequências foram valoradas como desfavoráveis nos seguintes termos: “as consequências serão valoradas também de forma negativa ao acusado, tendo em vista que a vítima, ao ser assassinada, deixou esposa e dois filhos órfãos”. Contudo, a morte da vítima é consequência natural do homicídio e, em razão dela, nas hipóteses como a presente, a esposa ficará viúva e os filhos órfãos de pai, não tendo o Magistrado indicado, no caso em testilha, particularidades aptas a evidenciar a maior gravidade da conduta, tais como o ofendido ser arrimo de família e a esposa e os filhos deles dependerem para subsistir, tampouco apontando se os filhos eram menores, pelo que deve ser excluída a valoração negativa do vetor em exame, pois ínsita ao tipo penal. XLIX - Acerca da fração de aumento para cada vetor desfavorável, “no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas” (STJ, AgRg no HC n. 846.549/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). O Magistrado de origem, consoante descrito no édito condenatório, aplicou para cada vetor desfavorável a fração de aumento de 1/6 (um sexto). Todavia, diante da pena-base aplicada, constata-se que o parâmetro foi utilizado sobre o intervalo das penas abstratamente cominadas e, não, sobre a pena mínima, sem que o MM. Juiz tenha justificado o aumento superior aos critérios mencionados, em inobservância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, merece acolhimento o pleito defensivo, a fim de que seja aplicada a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas cominadas para cada circunstância desfavorável. Assim, havendo quatro vetores negativos e aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) nos moldes já elencados, fica a pena-base redimensionada para 21 (vinte e um) anos de reclusão. L - Na segunda fase, acertadamente, o Sentenciante aplicou a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), uma vez que o Réu foi condenado definitivamente pela prática de estupro nos autos de nº 0000313-72.2012.8.05.0212, cujo trânsito em julgado e baixa definitiva se deram em 25/08/2015 (consulta ao E-SAJ 2º Grau), respondendo ao processo de execução nº 2000063-95.2021.8.05.0274 – SEEU também por esse fato, cuja condenação, não tendo sido atingida pelo período depurador, como explicitado acima, configura reincidência. Igualmente, de maneira escorreita, aplicou a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP, já que a qualificadora respectiva foi devidamente reconhecida pelos Jurados (quesitação ID. 53068965, pág. 16), uma vez que o crime foi praticado mediante emboscada, que resultou na impossibilidade de defesa pela vítima, pois atacada de surpresa. Ainda, aplicou a agravante inserta no art. 61, II, “b”, do CP, referente ao cometimento de crime para garantir a ocultação de outro crime. Nesse aspecto, a Defesa pugna pela exclusão da aludida agravante, argumentando que a qualificadora atinente ao motivo foi afastada na decisão de pronúncia e não foi reconhecida pelo Júri, pleito que merece guarida. LI - Depreende-se do exame dos autos que, segundo a denúncia, “o denunciado praticou o crime por motivo torpe, em vingança porque a vítima noticiara junto à delegacia de polícia local um crime sexual que ele havia cometido, tempos antes, em um ônibus escolar, tendo como vítima a pessoa conhecida como Rosimeire” (ID. 53066305, pág. 03). Na decisão de pronúncia (ID. 53068583, págs. 05/06), tal qualificadora restou assim afastada: “não há prova alguma de que o acusado tivesse agido por motivo torpe, já que a suposta vingança por ter a vítima denunciado o acusado pela prática de crime sexual, não encontra respaldo na prova dos autos, e mesmo se assim fosse, a vingança, por si só, não torna torpe a motivação criminosa”. LII - Ocorre que contra tal decisão não houve recurso de nenhuma das partes, transitando em julgado, de maneira que o Réu foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, III (emprego de meio cruel) e IV (emboscada), do Código Penal e assim condenado pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a ocorrência de ambas as circunstâncias qualificadoras (quesitação ID. 53068965, pág. 16). Por ocasião dos debates em sessão plenária, foi manifestada pelo Promotor de Justiça discordância acerca da exclusão da qualificadora referente ao motivo na decisão de pronúncia, tendo o Juiz Sentenciante valorado negativamente os motivos do crime, na primeira fase da dosimetria, pontuando que “também deve ser valorado de forma NEGATIVA ao acusado, pelo fato do mesmo ter sido cometido em razão da denúncia realizada referente ao crime de estupro. Contudo, essa circunstância será utilizada na segunda fase da dosimetria, mais precisamente como AGRAVANTE”. LIII - Ao avançar à segunda etapa do cálculo dosimétrico, o Magistrado, além das outras duas agravantes alhures destacadas, também aplicou aquela prevista no art. 61, II, “b”, do CP, relativa ao cometimento de crime para garantir a ocultação de outro crime, pelo que, não havendo fundamentação específica no tópico pertinente, se denota que a razão de tal incidência tenha sido o reconhecimento do motivo do delito, pontuado na primeira fase. Nada obstante, constata-se que a fundamentação dada à agravante do art. 61, II, “b”, do CP, em verdade, se confunde com o motivo do crime ressaltado na denúncia, configurador de circunstância qualificadora, que restou afastada na decisão de pronúncia, pelo que não foi submetida ao Conselho de Sentença. Dessa maneira, embora não se descure do entendimento do STJ de que “as circunstâncias agravantes ou atenuantes, dentre elas a confissão, somente poderão ser consideradas no Tribunal do Júri pelo Juiz presidente, na formulação da dosimetria penal, quando debatidas em Plenário” (HC n. 664.312/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021), tem-se que, na situação em apreço, apesar de a motivação do delito ter sido debatida em Plenário, é certo que tal circunstância, como qualificadora, foi afastada na decisão de pronúncia, sem irresignação Ministerial, não tendo sido submetida ao crivo do Júri Popular, juiz natural da causa. LIV - Logo, afastada a agravante prevista no art. 61, II, “b”, do CP e mantidas as agravantes da reincidência e da emboscada, com a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada uma delas sobre a pena alcançada na etapa antecedente, na esteira da jurisprudência do STJ, fica a pena intermediária estabelecida em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, a qual resta fixada como definitiva, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase, bem assim mantido o regime inicial fechado, nos exatos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. LV - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do Apelo. LVI - PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de redimensionar a pena definitiva do Recorrente para 28 (vinte e oito) anos de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000671-66.2014.8.05.0212, provenientes da Comarca de Riacho de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Haroldo Alves Dias, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, a fim de redimensionar a pena definitiva do Recorrente para 28 (vinte e oito) anos de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.